Tribunal: TJDFT
Processo: 0724430-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0724430-08.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: THIAGO MACHADO DE CARVALHO PACIENTE: LUANA ALVES D ́ALMEIDA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Marcos Roberto Galdino da Silva, OAB-DF 26.973, em favor de LUANA ALVES D ́ALMEIDA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Águas Claras-DF, por decisão proferida nos autos do processo no 0708085-04.2020.8.07.0020. Segundo o impetrante, a paciente foi presa em 03/07/20, por força de mandado de prisão temporária expedida pela autoridade judiciária ora impetrada, o que levou a sua defesa técnica a requerer ao Juízo, no dia 07/07/20, habilitação no inquérito policial em curso, bem como acesso aos autos. Afirma que para sua surpresa, no dia 10 de julho seguinte foram comunicados, via e-mail, com efeito de intimação, de que os requerimentos de habilitação nos autos e vista dos elementos de informação já colhidos no procedimento inquisitivo haviam sido indeferidos, sem que o e-mail, no entanto, viesse acompanhado do inteiro teor da decisão proferida. Diante da situação, dizem ter feito contato telefônico com a serventia do d. juízo apontado coator, oportunidade em que a ilma. Sra. Diretora de Secretaria Substituta, Dra. Mayra, informou da impossibilidade de compartilhamento até mesmo do conteúdo da mencionada decisão, a qual teria sido proferida em 09/07/2020. Sustenta, então, situação de manifesto constrangimento ilegal, na medida em que entende violados os princípios da ampla defesa, do contraditório, o art. 7o, inciso XIV, e §§ 10, 11 e 12, da Lei 8.906/94, bem assim o conteúdo da súmula vinculante no 14, do Supremo Tribunal Federal. Argumentam que mesmo existindo diligências pendentes de implementação pelas autoridades, cujo acesso não foi pleiteado pela defesa da Paciente, é certo que inúmeras outras diligências já restaram finalizadas e documentadas, não podendo ser a investigada tolhida do direito, por exemplo, de tomar conhecimento das “fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal” que teriam sido consideradas para a decretação de sua prisão temporária ou até mesmo da “extrema e comprovada necessidade” de aludida medida cautelar. Articulam que conquanto o prazo da prisão temporária mencionada já tenha se esgotado, a Paciente, na qualidade de cidadã e de investigada, possui o direito de tomar conhecimento das razões jurídicas que ensejaram tal medida extrema, inclusive porque teria sido presa quando de seu comparecimento à Delegacia, atendendo a intimação/informação de que deveria prestar depoimento, ocasião em que a autoridade policial a informou que o motivo da prisão seria a falta de colaboração com a polícia, com uso injustificado de algemas e sem observância da sua situação pessoal em relação art. 318-A do CPP e a orientação do eg. STF no Habeas Corpus Coletivo no 143.641, já que mãe e única responsável pelos cuidados de duas crianças menores. Cita precedentes e requer, em caráter de tutela de urgência, seja assegurado o acesso da Paciente, através de seus advogados regularmente constituídos, às provas já documentadas na investigação policial que tramita em seu desfavor. Autos conclusos em 17/07/20, na mesma data despachei nos autos solicitando informações ao Juízo impetrado. Por ofício juntado aos autos em 21/07/20, a autoridade apontada coatora prestou informações, confirmando a negativa de habilitação e acesso dos advogados constituídos aos autos, destacando ainda não haver “interesse processual” dos postulantes quanto aos pedidos de habilitação e vista dos elementos de informação já documentados nos autos. Autos conclusos na mesma data, seguido da juntada de petição reiterando o pedido liminar. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. A hipótese é de concessão da tutela de urgência ora requerida. Com efeito, a negativa de habilitação e acesso dos advogados regularmente constituídos aos elementos de informação já documentados no bojo de Inquérito Policial em que a constituinte dos postulantes fora presa temporariamente, e se encontra formalmente indiciada, carece de qualquer embasamento legal. Decerto, conforme destacado pelo impetrante, tal vedação vai de encontro ao disposto no art. 7o, inciso XIV, e §§ 10, 11 e 12, da Lei 8.906/94, bem como conflita frontalmente com o enunciado da Súmula Vinculante no 14, do Supremo Tribunal Federal, não havendo, desse modo, lastro jurídico na decisão anexada aos autos. A publicidade de medidas cautelares sigilosas ou outras diligências ainda pendentes, ainda que não diretamente relacionadas à investigada, evidentemente que devem permanecer em sigilo, para resguardo da eficácia dos atos da investigação ainda em curso. Todavia, tal circunstância, conforme expressamente previsto na legislação de regência, não pode servir de obstáculo ao acesso de outras informações de interesse da defesa técnica, como o teor da própria decisão que decretou a prisão temporária da investigada. Cabe à autoridade policial que preside o Inquérito, conforme a letra do art. 7o, §11, da Lei 8.906/94, delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, eficácia ou finalidade das diligências, sendo dever do magistrado competente assegurar esse direito subjetivo, com as adequações e limites necessários. O Enunciado da Súmula Vinculante no 14, do Supremo Tribunal Federal, é igualmente claro e indene de dúvidas quanto a isso, quando assim prescreve, verbis: “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa” O argumento de falta de interesse processual causa espécie, especialmente se considerado o fato de que a indiciada fora presa temporariamente e sua defesa, tão logo constituída, requereu acesso ao conteúdo da decisão, em petição dirigida ao Juízo. A superação do prazo da medida constritiva da liberdade, ainda que não prorrogada, não retira o interesse da defesa de conhecer, nos limites do possível, o conteúdo do procedimento inquisitivo e suas implicações à esfera de direitos da pessoa investigada. O art. 14, do Código de Processo Penal, inclusive, confere ao indiciado o direito de requerer quaisquer diligências no inquérito policial, que serão realizadas, ou não, a juízo da autoridade, a demonstrar, assim, a possibilidade de postulação da defesa técnica no bojo do procedimento inquisitivo. A regra, portanto, é a publicidade dos autos, sendo o sigilo medida excepcional e somente oponível quando devidamente justificada. No caso, não desponta dos autos justificativa razoável para a denegação de habilitação e acesso dos advogados da investigada aos elementos de informação já documentados no procedimento investigatório, ficando resguardado o sigilo de diligências e medidas cautelares pendentes, cujo conhecimento prévio possa acarretar prejuízo às investigações. Destarte, presentes os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência, CONCEDO A LIMINAR vindicada para assegurar o acesso da paciente, por intermédio de seus advogados regularmente constituídos, aos elementos de informação e provas já documentadas na investigação policial que tramita em seu desfavor relativos ao processo no 0708085-04.2020.8.07.0020, IP 261/2018 - CECOR. Confiro a essa decisão força de ofício. Encaminhe-se, com urgência, ao Juízo Impetrado. Após, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 21 de julho de 2020, às 19h:40min. Desembargador Jesuino Rissato Relator